Tribunal: STF
Processo: Rcl 84044
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Redesaúde Cooperativa de Trabalho em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Processo 0000405-78.2020.5.05.0193), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; e das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “01. O cerne da lide resume-se no indevido reconhecimento de vínculo de emprego entre as Reclamantes Constitucional (Cooperativa de Prestação de Serviços Diversos em Saúde) e o Cooperativado(a) SANDRA REGINA CARNEIRO DE SOUZA, que através da Cooperativa a que ela era filiado prestava serviço ao Município de Feira de Santana (BA), por intermédio da respectiva Cooperativa, qual seja, no período de março de 2017 a agosto de 2018.



    [...]



    03. Na situação em análise não houve qualquer contratação direta da Reclamada pelo ora Reclamante, pois, conforme já ressaltado, a prestação de serviço da Reclamada ao Município de Feira de Santana (BA) se deu através de COOPERATIVA (ora Reclamante), a qual o Reclamante era filiado. 



    [...]



    18. A decisão vergastada ora reclamada ameaça a autoridade das decisões proferidas nos autos do ADPF n° 324, RE nº 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), ADC’s n° 48 & 66/DF, ADI’s n° 3961/DF e ADI n° 5625/DF, que reconhece a validade de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive relações contratuais.



    [...]



    22. Apesar desse conjunto probatório que reafirma a legalidade da relação cooperativa, a decisão reclamada desconsiderou os fatos e presumiu um vínculo empregatício fraudulento, afastando indevidamente o regime cooperativista pactuado. Tal entendimento viola frontalmente a Constituição Federal e os precedentes vinculantes desta Suprema Corte, desrespeitando o modelo de organização de trabalho via cooperativas, garantido constitucionalmente e por legislação infraconstitucional.” 



    Ao final, no mérito, requer a “cassação da decisão atacada e com a determinação de proferimento de nova decisão em atenção ao decidido por esta Suprema Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.961/DF, no Recurso Extraordinário 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), com o reconhecimento da relação exclusivamente comercial e civil entre as partes ou a declaração de incompetência de Justiça do Trabalho”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; e das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à parte reclamante.



    O Tribunal reclamado manteve o reconhecimento do vínculo empregatício em face da aplicação do princípio da primazia da realidade, em desprestígio à relação civil mantida entre as partes, sob os seguintes fundamentos:



    “De acordo com a Lei 5.764/71, a sociedade cooperativa se caracteriza pela união de pessoas que, por meio de esforços mútuos, contribuem com bens e serviços para o desempenho de uma atividade comum, com um fim econômico, mas não lucrativo, em benefício de todos os integrantes, de acordo com o disposto nos artigos 4º, 6º e 29, da mencionada lei. 



    [...] 



    Por certo que, a teor do artigo 442, parágrafo único, da CLT, a prestação de serviço por trabalhador cooperado não gera vínculo de emprego entre este e a cooperativa, e tampouco com o tomador dos serviços dessa. Entretanto, esse comando não é um salvo conduto para permitir a contratação de cooperativa fraudulenta, motivo pelo qual o referido dispositivo constitui presunção meramente relativa. 



    Destarte, dada a natureza tutelar do Direito do Trabalho, que tem como corolário o Princípio da Primazia da realidade, segundo o qual, no âmbito das relações laborais, importa o que ocorre na prática, mais do que o nomen iuris utilizado ou a roupagem dada à situação, não podem os aspectos formais se sobreporem à veracidade dos fatos, isto é, ao contrato realidade, como é considerado do contrato de trabalho, ainda que documentados. 



    [...]



    Assim, cabe ao julgador, em cada caso concreto, analisar se estão presentes ou não os requisitos do artigo 3º da CLT, verificando se o trabalho através de cooperativa, na verdade, não mascara o vínculo de emprego, impedindo a aplicação dos preceitos trabalhistas.



    Demonstrando-se, no caso concreto, os requisitos do artigo 3º, da CLT, diretamente com a cooperativa ou com o tomador de serviço, restará configurada a fraude à legislação trabalhista, seja porque não foram observados os princípios cooperativistas previstos na Lei 5.764/71, seja porque ilícita a terceirização pactuada, o que atrai a aplicação do artigo 9º, da CLT. Em outros termos, tal fato ensejará a decretação de nulidade dessa relação e, consequentemente, o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com a real beneficiária dos serviços. 



    Embora constem dos autos documentos que comprovem a adesão da autora à cooperativa, não há prova da repartição de lucros, ou qualquer outro dos requisitos tratados pela Lei 5.764/71, inclusive, remuneração diferenciada, não há nos autos provas acerca da divisão de lucratividade, principal característica da associação cooperativa. 



    Tal análise deixa clara a exclusiva finalidade de intermediação de mão de obra da cooperativa, uma vez que não ficou demonstrado a relação de qualquer auxílio mútuo aos cooperados, muito menos a participação destes na atividade econômica desenvolvida, ônus que competia à Recorrente, nos termos previstos nos artigos 373, II, do CPC, e 818, da CLT. 



    Portanto, não prospera a alegação de que a reclamante era associada da cooperativa de profissionais e como tal, efetivamente realizou serviços para a mesma, porque não existe nenhuma evidência de que a cooperativa tratasse a autora como sua beneficiária, sua cliente, conduta imperativa da própria Lei de Cooperativas - Lei nº 5.764/70, que, em seu artigo 4º, enfatiza que as cooperativas singulares são constituídas para prestar serviços aos associados. Prevalece, in casu, o Princípio da Primazia da Realidade, pelo qual a forma sucumbe à realidade fática. 



    Reconhece-se, portanto, que a contratação da autora através de cooperativa de trabalho se deu com o objetivo de desvirtuar e fraudar seus direitos trabalhistas. Evidencia-se que, em verdade, existiu locação de mão de obra, no qual o trabalho humano passou a constituir o objeto da exploração econômica, prática vedada pelo Direito do Trabalho.



    [...] 



    Mantenho.” (eDoc. 34, fl. 4-6)



    Como se vê, a autoridade reclamada desconsiderou a relação jurídica existente entre a parte reclamante e a ora beneficiária, constituída sob a forma de cooperativa. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade-fim da entidade contratante: RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização das atividades por meio do estabelecimento de sociedade cooperativa, sem vínculo de emprego.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista originária (Processo 0000405-78.2020.5.05.0193).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente